Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. QUITAÇÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo banco réu em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente a contrato de cédula bancária, reconhecendo sua quitação. O autor alegou que, apesar de ter quitado o saldo devedor mediante acordo, o banco réu prosseguiu com a execução de título extrajudicial. O banco réu, em sua apelação, sustentou a ausência de acordo formal e que o pagamento foi parcial e voluntário. O autor, em seu recurso, pleiteou a condenação do banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há a responsabilidade da instituição bancária no caso à luz do CDC, por se tratar de fornecedora de serviços; (ii) saber se a continuidade da execução judicial por parte do banco réu, após a quitação do débito pelo autor, caracteriza má-fé ensejadora da repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do artigo 940 do Código Civil; e (iii) saber se a conduta do banco réu, ao prosseguir com a execução após a quitação, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 17 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. No tocante à responsabilidade do prestador de serviços, restou comprovada a quitação do débito pelo autor mediante os e-mails trocados com o banco e o comprovante de pagamento, indicando o banco réu que os contratos foram considerados liquidados. O banco réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a ausência de acordo formal ou que o pagamento foi apenas parcial.
5. Para a aplicação da repetição do indébito em dobro, seja com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, seja no artigo 940 do Código Civil, é necessária a comprovação de má-fé do credor ou erro injustificável na cobrança. No caso, a continuidade da execução, embora indevida, não excedeu o mero equívoco, não restando demonstrada a má-fé do banco, especialmente considerando que as diligências na execução foram majoritariamente indeferidas ou infrutíferas e a demanda foi extinta por prescrição intercorrente, estando ausente efetivo resultado danoso.
6. O simples descumprimento contratual ou dever legal, como a continuidade da cobrança após a quitação, não configura dano moral indenizável, salvo se comprovada circunstância que atinja a dignidade da parte. No caso, os fatos narrados não extrapolaram o mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada.
Tese de julgamento: “1. Comprovada a quitação do débito pelo consumidor e a ausência de prova robusta em sentido contrário pelo fornecedor, declara-se a inexistência da dívida. 2. A continuidade da execução judicial após a quitação do débito, sem demonstração de má-fé do credor, configura mero equívoco, não ensejando a repetição do indébito em dobro. 3. O prosseguimento indevido da cobrança, por si só, não configura dano moral indenizável quando não comprovada efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor, caracterizando-se como mero aborrecimento.”
_________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, art. 940; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Acórdão 1977463, 0708199-59.2023.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; Acórdão 1436090, 07003042620188070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022; Acórdão 1961128, 0714093-37.2023.8.07.0005, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1892457, 0723721-78.2022.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.